Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. SERVIDORA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RENDA BRUTA SUPERIOR AO DOBRO DO PARÂMETRO OBJETIVO DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCONTOS CONTRATUAIS. ELEVADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a gratuidade de justiça.
2. O benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5o, LXXIV da CF/1988 e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo da manutenção própria subsistência.
3. Esta Corte adota critério objetivo, baseado na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente a parte cuja renda familiar bruta mensal não ultrapasse cinco salários mínimos, atualmente, R$ 7.590,00.
4. A análise dos contracheques juntados aos autos revela que a agravante aufere remuneração bruta de R$ 16.991,10, valor significativamente superior ao parâmetro estabelecido. Os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimos consignados, livremente contratados, não podem ser considerados para fins de redução da renda apta à concessão do benefício. Os extratos bancários demonstram movimentações financeiras relevantes, incluindo transferências entre contas de titularidade da própria agravante. Assim, o contexto apresentado conduz à conclusão de não ter restado demonstrada a necessidade imprescindível à concessão da gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.